Tribunal: STF
Processo: RE 226190
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA:  1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados no RE:
incidência da Súmula 282.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegação de
ofensa ao art. 5º, II, da CF, que decorreria de má aplicação da
legislação ordinária, sendo, pois, reflexa. Inexistência, na
espécie, de controvérsia de direito intertemporal que prestigiasse a
invocação do art. 5º, XXXVI, da Constituição.